Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CINTHIA DA SILVA LEONE - CPF: 999.087.352-68 (EMBARGADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de contradição e erro material no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001586-17.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMBARGADA: CINTHIA DA SILVA LEONE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, para suprir erro material e omissão no julgado.

Sustenta que por mero equívoco, constou nas razões da apelada a nomenclatura Engenharia Ambiental, porém todos os documentos encartados nos autos se referem ao curso de Engenharia Civil.

Assevera que tais documentos não foram apreciados pelo Juízo, fundamentando-se na premissa de que os documentos se referem ao curso de Engenharia Ambiental, o que não é verdade. Outrossim, é inconteste a omissão do Juízo em relação ao conjunto de provas dos autos, sendo que todas se referem ao curso de Engenharia Civil, subsistindo apenas menção equivocada ao curso de Engenharia Ambiental na peça recursal.

Aduz que a autora obteve provimento favorável tão somente em sentença que determinou o financiamento sem exigência de fiador, sendo o processo 1028802-10.2020.8.11.0001 mencionado pela autora, que tramita perante o 6o Juizado Especial Cível, julgado improcedente, sendo omissa e contraditória a afirmação do Juízo de que a Apelada obteve sentenças favoráveis em ações no Juizado Especial.

Alega que não restou apreciado o fato evidente de que jamais ocorreu a cobrança indevida de valores da aluna, bem como o impedimento de matrícula de aluna inadimplente não pode ser penalizado, considerando a Lei n. 9.870/99 e seu art. 5o.

Reitera-se que o erro sobre análise e apreciação de fato e prova não se confunde com alegação de erro de julgamento e consequente rediscussão do mérito. O extrato financeiro, DRM’s acostados aos autos permanecem inalterados para eventual verificação acerca da integral comprovação da legalidade da cobrança dos serviços utilizados, assim como a sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível é pública e vigente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

(id. 121326479)

Em contrarrazões, pugna a embargada pela rejeição dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id. 123261497)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, pretende a embargante sanar erro material e omissão no acórdão, alegando, em suma, que o julgamento partiu de premissa equivocada, uma vez que embora nas razões recursais tenha mencionado o curso de Engenharia Ambiental, toda a documentação existente nos autos se refere ao curso de Engenharia Civil, e que os débitos em questão não foram declarados inexistentes.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“
Colhe-se dos autos que a apelada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da apelante, para compelir a apelante a proceder a colação de grau e expedição do diploma e certificado de conclusão, e também requereu a condenação por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços.

Consta da petição inicial que a apelada ingressou o curso de Engenharia Civil, no Estado de Goiás, onde conseguiu o benefício do FIES em 100% (cem por cento) do valor.

Em 2015 veio transferida para Cuiabá, matriculada junto à apelante, oportunidade em que apresentou toda a documentação, inclusive a transferência do benefício – FIES.

Os problemas tiveram início em 2016 quando foi aditar o benefício, o que motivou o ajuizamento de ação perante o Juizado Federal, onde obteve sentença favorável, porém perdeu o segundo semestre desse ano em razão da demora no cumprimento da sentença.

Superada a questão a acima narrada, a apelada informa que em todos os anos da Faculdade, que foi concluída em 2019, suportou constrangimento, humilhação e aborrecimentos, por culta exclusiva da apelante, que apesar de apresentar toda a documentação exigida e ainda a decisão judicial, voltou a assistir as aulas sem que sua situação estivesse regularizada na Faculdade, pois a apelante somente regularizou a matrícula da apelada em 2018/2, quando já estava cursando o 9o (nono) semestre do curso de Engenharia Civil.

Além disso, informa que ao longo do curso lhe foram cobrados valores indevidos e teve o nome negativado, por isso precisou ajuizar algumas ações perante o Juizado Especial, oportunidade em que obteve êxito em relação a isso.

Portanto, a lide versa sobre falha na prestação dos serviços por parte da apelante, inclusive com cobranças indevidas e negativação do nome, o que teria causado retardo na conclusão do curso.

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para apreciar a lide e tampouco na necessidade de formação de litisconsorte.

Superadas as preliminares, quanto a mérito, não há dúvida que estamos diante de uma relação de consumo, sendo assim cabia à apelante o ônus da prova, isto é, comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não causou nenhum dano à apelada.

Todavia, a apelante não se desincumbiu de tal ônus.

A apelante afirma que a apelada encontrava-se com diversas pendência financeiras relativas ao curso de Engenharia Ambiental, o que justifica a recusa da matrícula de aluna inadimplente.

Devido à existência de débitos, o impedimento de renovação de matrícula de aluno inadimplente é medida legal e de direito, nos termos do

art. 5o, da Lei n. 9.870/1999.

Contudo, das provas existentes nos autos, não se verifica que a apelada cursou em algum momento Engenharia Ambiental e de consequência, que havia débitos relativos a tal curso.

Ademais, das provas existentes nos autos é possível ver que apesar da alegação de existência de pendência financeiras, estas foram discutidas em outras ações que tramitaram perante o Juizado Especial e a apelada obteve sentenças favoráveis, logo, não se mantem o argumento da apelante em relação às pendências financeiras da apelada e que estas justificariam a recusa da matrícula da apelada.

No que tange ao dano moral suportado pela apelada, ele é inequívoco, uma vez que a apelada demonstrou, que ao logo de todo o curso, enfrentou problemas, dificuldades para cursar e concluir o curso de Engenharia Civil desde o início, em razão de falhas na prestação de serviços por parte da apelante, que mesmo diante de decisões judiciais determinando a matrícula da apelada e reconhecendo a inexistência de débitos, a impediu de regularizar a situação junto à Universidade.

(...)”

Colhe-se dos autos que o erro material é da ora embargante, que desde sua contestação afirma que a embargada possui débitos referente aos Cursos de Engenharia Elétrica e Ambiental e por isso, não poderia colar grau.

Todavia, extrai-se do acórdão embargado, que a lide foi apreciada dentro dos limites apresentados pelas partes, com a devida análise das provas documentais existentes, especialmente no que tange aos alegados débitos e a falha na prestação dos serviços por parte da embargante, que ficou cabalmente comprovada, independente do Curso em questão.

Portanto, das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão e erro material no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022